Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700280-97.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENISE DA SILVA MENDES APELADO: MARINA GONCALVES DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RUBENISE DA SILVA MENDES contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação monitória ajuizada por MARINA GONCALVES DE MORAIS, constituiu o título executivo em favor da credora. Em suas razões (ID 66239580), sustenta que: 1) necessita da gratuidade de justiça; 2) houve pagamento por meio de transferência bancária; 3) não havia previsão de juros ou outros encargos; 4) houve cerceamento de defesa. Ao final, requer a gratuidade de justiça e a anulação da sentença, com a reabertura da instrução processual. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 66239582). Intimada para que comprovasse sua hipossuficiência, a apelante recolheu o preparo (ID 66827499). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Compete promover, a qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, V). Adicionalmente, o art. 3o, § 2o, do CPC estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide. Na hipótese, tanto a autora quanto a ré manifestaram, na origem, interesse na audiência de conciliação. Na impugnação aos embargos monitórios (ID 66239568), a autora afirmou que “(...) quanto ao interesse na designação de audiência de conciliação, sim, a Embargada tem interesse, pois retribui a consideração demonstrada pela Embargada e esclarece que somente entrou com a ação monitória por não ter encontrado outro meio de comunicação com a Embargante.” - grifou-se. Nesta instância recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica a possibilidade de realizar autocomposição, de modo a colocar fim ao conflito. A propósito, registre-se, ilustrativamente, julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 0/10/2015, DJE 29/10/2015)" - grifou-se Designo audiência de conciliação, a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 19 de dezembro de 2024, às 16h. Intimem-se as partes do local, do dia e da hora da audiência, com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator